Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição nº 93387/2023 (eDoc. 41), apresentada pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, em vista do teor da certidão de cumprimento de pena da peça 32. 



    Inicialmente, registra que a certidão atesta os períodos em que o executado permaneceu preso provisoriamente: 17/02/2021 a 14/03/2021; 24/06/2021 a 08/11/2021 e 01/02/2023 a 23/05/2023.



    Alega que a certidão negligencia os períodos em que o executado cumpriu sua pena submetido a medidas cautelares alternativas à prisão com monitoramento eletrônico e outras cautelares, período que, na perspectiva defensiva, deveria ser computado como pena efetivamente cumprida. Sustenta que o período de recolhimento domiciliar subtrai o “status libertatis” do indivíduo e, portanto, deve ser considerado para fins de computo de pena. 



    Consigna que a prisão preventiva com monitoramento eletrônico assim como as cautelares de proibição de utilização de redes sociais e de concessão de entrevistas afetaram a vida do executado, que é pessoa pública e à época exercia mandato eletivo, não se podendo desconsiderar todo o ônus suportado por ele durante a instrução processual.



    A Defesa do executado argumenta, ainda, que a competência desta corte para processamento da execução penal não exclui a possibilidade de delegar a supervisão do cumprimento da pena mediante a deprecação de precatória com a dita finalidade para juízo do local de cumprimento da pena, a fim de otimizar e viabilizar, por parte do apenado, a fruição do direito de cumprir pena próximo à sua família, ou mesmo o deslocamento de competência, nas hipóteses em que o preso cumpre pena em comarca distinta do juízo de execução. Requer, assim, o deslocamento da competência do processamento desta Execução Penal para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, ou, em caso de indeferimento do pleito, que seja deprecada carta precatória àquela Vara, a fim de supervisionar o cumprimento da reprimenda.



    Consigna, por fim, que o sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro já adota o sistema SEEU para envio de documentação relevantes do preso, concluindo pela necessidade de cadastramento do feito no referido sistema.



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



     “I) detração penal dos períodos em que o apenado ficou submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com outras medidas cautelares, nos períodos de 14/03/2021 a 24/06/2021 e de 25/03/2022 a 01/02/2023;



    II) o deslocamento da competência para processamento da Execução Penal para o Juízo da Vara de Execuções Penais do d Rio de Janeiro, comarca mais próxima do local em que o executado cumpre sua pena ou;



    III) seja deprecada carta precatória para o juízo da Vara de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro para supervisionar o cumprimento da pena do executado;



    IV) o cadastro do processo de execução do apenado no SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA – SEEU e;



    V) emissão de ATESTADO DE PENA A CUMPRIR. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República sustentou que as razões suscitadas pela Defesa não comportam fundamentos que justifiquem a revisão da decisão, uma vez que o entendimento pela competência desta SUPREMA CORTE para o processamento da execução penal estaria coadunado com os pertinentes normativos e reproduz o quanto assentado na jurisprudência da CORTE. 



    Argumenta, ainda, que as alegações de suspeição e impedimento já foram objeto de apreciação pelo julgamento da ação penal originária, que a insurgência quanto à remessa da Carta de Sentença ao Conselho Nacional de Justiça, para fins de cadastro no SEEU, não trouxe fundamentos que justifiquem sua revisão e que, no tocante ao pedido de detração, não haveria pronunciamento judicial, mas mera lavratura de certidão (eDoc. 49)



    É o relatório. Decido.



    O requerente não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a competência desta SUPREMA CORTE para a execução penal do acórdão condenatório oriundo da Ação Penal 1.044/DF, fixada conforme jurisprudência do TRIBUNAL (Pet 986 QO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJe de 3/3/1995; EP 29 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2022).



    A irresignação do executado, seja quanto à competência, seja quanto aos trâmites administrativos necessários ao início da execução penal, revela-se incapaz de afastar o entendimento da decisão agravada, razão pela qual, quanto ao ponto, fica mantida por seus próprios fundamentos.



    Também não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de detração penal dos períodos de 14/3/2021 a 24/6/2021 e de 25/3/2022 a 1º/2/2023.



    No julgamento do RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), por ausência de previsão legal, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    No caso dos autos, as medidas aplicadas ao executado não comprometeram efetivamente o seu direito de locomoção, como alegado pela Defesa, haja vista que foram determinadas: a) a proibição de qualquer forma de acesso/contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais; b) proibição de frequentar toda e qualquer rede social; c) proibição de conceder qualquer espécie de entrevista; d) uso de tornozeleira eletrônica; e) proibição de ausentar-se da comarca em que reside; e f) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional. 



    A Lei n. 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Não bastasse isso, o condenado desrespeitou reiteradamente as medidas cautelares impostas. Destaco que o Inquérito 4.872 foi instaurado para apurar violações do monitoramento eletrônico imposto a DANIEL SILVEIRA nos autos da Pet 9.456, de minha relatoria.



    Verifico que, conforme Portaria que o instaurou, no âmbito da Polícia Federal, o IPL nº 2021.0045091, ficou consignado que 



    ‘nos termos da determinação do Exmo. Ministro Relator, instaura-se inquérito para apurar a seguinte hipótese criminal: de abril a maio de 2021, no Rio de Janeiro, o Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA teria desobedecido ordem judicial, ao violar por 30 (trinta) vezes as determinações referentes ao monitoramento eletrônico estabelecido em razão da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, decisão judicial que restringe sua liberdade de locomoção, ao deixar de carregar adequadamente o dispositivo por (vinte e duas) vezes, violar a área de inclusão em (cinco) oportunidades e por 4 (quatro) rompimentos do lacreI cinta do dispositivo’.



    A PGR, em sua manifestação pelo restabelecimento da prisão de DANIEL SILVEIRA, na Pet 9.456, detalhou, em forma de tabela, todas as violações constantes dos relatórios de monitoramento que instruem a investigação, no período de 31/3/2021 a 20/5/2021.



    As violações do monitoramento eletrônico praticadas pelo executado DANIEL SILVEIRA são condutas graves (AgR no HC 822563, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/8/2023) e AgR no HC 824067, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).



    Dessa maneira, não é razoável e proporcional, no caso em análise, a detração do período de 14/3/2021 a 24/6/2021.



    Diante de todo o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo requerente.



    À Secretaria para as anotações pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente